Tribunal: TJPA
Processo: 0802697-28.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802697-28.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: THIAGO CONCEIÇÃO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
WRIT
IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.

1.

POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO DA AÇÃO ORIGINÁRIA
.
Conforme dispõe o

art.

133, inciso IX do Regimento Interno deste E. Tribunal, compete ao relator indeferir de plano petições iniciais de ações de competência originária do Tribunal, não representante, o julgamento monocrático, qualquer violação aos princípios da inafastabilidade da jurisdição ou da colegialidade.

2.

MÉRITO DO
HABEAS CORPUS
QUE BUSCA DISCUTIR DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO:
É sabido que o meio adequado para serem impugnadas as decisões proferidas pelo juízo da execução, conforme disposto no art. 197 da Lei de Execuções Penais, é o Agravo em Execução, de modo que só é admitida a impetração de
habeas corpus
quando há ilegalidade patente e/ou teratologia de fácil constatação por meio de prova pré-constituída, o que não é o caso dos autos. Precedentes deste Tribunal.

3.

Agravo regimental conhecido e não provido, mantendo-se sem reparos a decisão agravada.

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
negar
provimento ao presente agravo regimental para manter
in totum
a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

22º Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) - Sessão de Direito Penal,

com início em 12 de abril de 2022 e término em 18 de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 19 de abril de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Regimental em Habeas Corpus
interposto por
Jucelino Conceição de Souza ou Thiago Conceição de Souza
por intermédio da
Defensoria Pública do Estado do Pará
, contra decisão monocrática proferida por este relator, que não conheceu do
habeas corpus
impetrado por ter sido manejado como sucedâneo recursal.

Em suas razões recursais, a agravante, por intermédio do representante legal, sustenta, inicialmente, que a existência de recurso próprio não impede a apreciação do habeas corpus quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. Aduz, ainda, que a decisão agravada carece de plausibilidade e fere o princípio da inafastabilidade do judiciário ao encerrar o caso em sede de juízo monocrático quando a matéria deveria ser apreciada pelo órgão colegiado.

Além disso, reitera as razões da inicial do
habeas corpus
impetrado contra a decisão proferida pelo juízo da execução que
condicionou a concessão de saída temporária à realização de exame criminológico, em 13/12/2021.

Por fim, sustenta o direito de que a demanda seja submetida ao duplo grau de jurisdição e ao julgamento colegiado.

Requer, assim, o recebimento do agravo regimental e reconsideração da decisão agravada para que seja acatada a relevante fundamentação do direito da agravante. Caso contrário, requer que seja o presente agravo colocado à mesa para que a matéria seja enfrentada na Seção de Direito Penal.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, não há que se falar em violação ao princípio da inafastabilidade do poder judiciário, tampouco ao princípio da colegialidade, por ter sido julgado monocraticamente o
habeas corpus
ante o seu manejo como sucedâneo de recurso próprio, na medida em que o próprio Regimento Interno deste E. Tribunal, prevê, em seu
art. 133, inciso IX
, que
compete ao relator indeferir de plano petições iniciais de ações de competência originária do Tribunal.

Ademais, não obstante os argumentos do agravante no mérito do presente recurso, afirmo que não assiste razão a sua insurgência, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos. Senão vejamos:

Conforme alega em suas razões, o agravante encontra-se preso, em cumprimento regular de pena
18 (dezoito) anos e 07 (sete), nos autos da execução penal nº 0018696-25.2016.8.14.0401 (sistema SEEU),
custodiado junto à Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel, sob o regime semi-aberto.

Em 03/12/2021, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à concessão dos pedidos de progressão de regime e de saída temporária ao apenado (Num. 8429846 – Pág. 1/2). Não obstante, o juízo da execução penal concedeu apenas a progressão de regime ao apenado, condicionando a concessão das saídas temporárias à realização de exame criminológico, em 13/12/2021 (Num. 8429848 – Pág. 1/3), motivo pelo qual, na data de 08/03/2022 a Defensoria Pública impetrou o
habeas corpus
que gerou o presente recurso, aduzindo, em suma, a ilegalidade do ato proferido pelo juízo dito coator.

Recebendo a ação originária e sem adentrar o mérito da ação originária, este relator não conheceu do
habeas corpus
por ser sucedâneo de recurso específico, na medida em que é sabido que o agravo em execução é o meio adequado para serem impugnadas decisões proferidas pelo juízo da execução, conforme prevê o art. 197 da LEP, como era o caso, em que o mérito se refere à possibilidade ou não der ser concedido o benefício da saída temporária ao paciente/agravante após o pedido ter sido condicionado pelo juízo da vara de execuções penais de Belém.

Na ocasião, este relator destacou ainda, que a hipótese vergastada no
writ
não se enquadrava nas exceções previstas para a concessão de ofício da ordem, quais sejam, situação de ilegalidade patente e/ou teratologia de fácil constatação a partir de prova pré-constituída.

Por oportuno, é válido destacar que não consta nos documentos que acompanharam a inicial do remédio constitucional qualquer documento que indicasse a data em que o representante da defensoria pública tenha sido intimado para tomar ciência dos atos proferidos no processo executório, nem mesmo tem-se notícias de que, após isso, tenha havido a interposição do recurso cabível, em que pese seja sabido que o
habeas corpus
não comporta dilação probatória e exige prova pré-constituída do alegado
HC 621.314/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021.

Outrossim, conforme enfrentado na decisão agravada, do ato indicado como ilegal na inicial do
habeas corpus
não se constatou qualquer flagrante ilegalidade ou teratologia, uma vez
o art. 8º da LEP, prevê expressamente a possibilidade de realização de exame criminológico para fins de individualização da pena e ainda o entendimento jurisprudencial do STJ (súmula 349) e STF (súmula vinculante nº 26) que autoriza a determinação do exame criminológico em decisão fundamentada e considerando as peculiaridades do caso. E, ainda, que a determinação de realização de exame criminológico é medida válida para a formação do livre convencimento motivado do magistrado acerca do preenchimento dos requisitos legais para a concessão de benefícios penais.

Sendo assim, não há qualquer motivo para que seja reconsiderada a decisão agravada, repisando-se novamente que
a via eleita pelo impetrante se revela inadequada para o fim colimado, pelo que se ressalta o entendimento firmado pela Seção de Direito Penal deste Tribunal em casos análogos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O WRIT ANTE SEU MANEJO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DO PLEITO PELA REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS – IMPROVIDO - INVIÁVEL O MANEJO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.UNANIMIDADE. 1 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS: A decisão monocrática que não conheceu do writ fundamentou-se no fato da inviabilidade de manejo de habeas corpus como sucedâneo recursal. No caso em si, da detida análise dos autos, verifica-se que a impetrante se insurge contra a decisão do Juízo da Execução, que determinou a Central de Monitoramento Eletrônico da Administração Penitenciária, para proceder fiscalização do regime aberto da paciente, com monitoramento eletrônico pelo prazo de 01 (um) ano ou pelo prazo de 90 (noventa) dias, se comprovado que exerce trabalho externo/estudo externo. Em outros termos, a Defensoria Pública do Estado do Pará, em desrespeito ao uso racional do presente Remédio Constitucional, visa obter o fim almejado, burlando o sistema recursal já so
lidificado no ordenamento pátrio, já que impetrou o presente
writ
ao invés do recurso cabível, qual seja o Agravo em Execução Penal
ex vi
do art. 197, da LEP. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Outrossim, verifica-se nos autos, que a agravante já manejou o recurso cabível para enfrentar a matéria, qual seja, agravo em execução penal (ID n. 6689374), devendo, portanto, aguardar a tramitação e julgamento do mesmo, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. 2. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO

e

IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.
UNANIMIDADE
.
(6904330, 6904330, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-10-26, publicado em 2021-10-28).

EMENTA: RECURSO - AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS – DECISÃO QUE, MONOCRATICAMENTE, NÃO CONHECEU DO WRIT IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – MANUTENÇÃO - QUESTÃO ATINENTE A EXECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE DE NÃO CONHECER DA AÇÃO CONSTITUCIONAL EM SEDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. UNÂNIME. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO REGIMENTAL em HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO a ordem recurso, para manter a decisão recorrida. Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior. (3125818, 3125818, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-19, publicado em 2020-05-26).

Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo regimental para manter
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, 19 de abril de 2022

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/04/2022